Tribunal: TJDFT
Processo: 0735438-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735438-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA MENDES AMARANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença de no 2025.01.018323, no qual contende com FLORENCIA PEREIRA CARDOSO. Por meio da decisão agravada, foi acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 243774349) para determinar, na apuração dos cálculos, a observância dos seguintes parâmetros: (i) os juros de mora iniciam a partir da citação (abril de 2001), de forma tal que eventuais valores devidos após a citação devem sofrer decréscimo mensal; (ii) desde a citação até 8/12/2021, deve ser utilizado o IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios devem ser calculados pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (a qual engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021; (iii) a classe e o padrão devem corresponder à informação prestada pela Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (ID 244739944). Confira-se: " I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARIA APARECIDA MENDES AMARANTE em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, relativa ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 243774349), sustenta, em síntese: i) indevida concessão da gratuidade de justiça; ii) necessidade de suspensão do feito ante a propositura de ação rescisória; iii) inexigibilidade do título; iv) excesso de execução; e v) ausência de valores incontroversos. Em réplica (ID 244573765), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. II.1 – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte exequente comprovou que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, conforme IDs 238045677, 238045679, 238045680 e 238045681. Por outro lado, o Distrito Federal não trouxe quaisquer elementos concretos de que a parte exequente pode arcar com as custas processuais. Sublinho que, para o indeferimento ou revogação da gratuidade de justiça, o Código de Ritos exige elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Ademais, a declaração de hipossuficiência tem presunção iuris tantum de veracidade. Nesse sentido, o artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (grifei) Assim, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça. II.2 – DA SUSPENSÃO DO FEITO O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos e de sustação de levantamento de valores. II.3 – DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, não merece acolhimento o pedido. II.4 – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO O Distrito Federal alega que a parte exequente utilizou taxa de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC até 08/2024, e posteriormente aplicou taxa legal e IPCA, não seguindo a EC 113/2021. Aduz, ainda, que a parte exequente utilizou erroneamente a classe e padrão da época da elaboração dos cálculos. Nesse ponto, assiste razão à parte exequente. Os índices não correspondem aos que devem ser aplicados em face da Fazenda Pública. Ademais, a progressão vertical e horizontal devem corresponder à realidade. Logo, o pedido deve ser acolhido. Assim, os cálculos devem ser reelaborados, conforme parâmetros fixados abaixo. II.4.i – DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ E DO ANATOCISMO O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024)(grifei) É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disso, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. II.5 – DA AUSÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS A alegação de inexigibilidade da obrigação implica na ausência de valores incontroversos. Nesse sentido, o seguinte precedente da 3a Turma do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXPEDIR A RPV OU O PRECATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença e determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) e precatórios com base em cálculos homologados. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial objeto de outro agravo de instrumento ainda pendente de julgamento e defende que não há valores incontroversos que justifiquem a continuidade da execução ou a expedição de requisitórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos se o cumprimento de sentença pode prosseguir com a expedição de RPV ou precatório antes do julgamento definitivo de agravo de instrumento em que o Distrito Federal discute a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, a existência de valor incontroverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral (RE 1.205.530), admite a expedição de requisição de pagamento de parcelas incontroversas e autônomas do título executivo transitado em julgado. 4. O art. 535, § 4o, do CPC, autoriza o cumprimento imediato da parte não impugnada da obrigação executada, inclusive contra a Fazenda Pública. Contudo, no caso concreto, não há parcela incontroversa, pois a parte executada questiona a própria exigibilidade do título judicial, matéria pendente de julgamento em outro recurso, de modo que todo o crédito permanece controvertido. 5. A jurisprudência do TJDFT exige, para o prosseguimento da execução, a delimitação de valores incontroversos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 6. A Resolução CNJ no 303/2019, em seu art. 6o, VII, exige que seja informada a data do trânsito em julgado da decisão que resolve eventual impugnação ao cálculo como requisito para expedição de precatório, reforçando a necessidade de a execução ser suspensa enquanto houver controvérsia quanto ao valor devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: A execução contra a Fazenda Pública somente pode prosseguir com a expedição de requisitório se houver parcela incontroversa. A pendência de julgamento de recurso que discute a exigibilidade do título executivo impede a expedição de RPV ou precatório. A ausência de delimitação de valor incontroverso impõe a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo da controvérsia. (Acórdão 2012972, 0754440-93.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.)(grifei) Assim, condiciono o prosseguimento do feito à preclusão. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 243774349) para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (i) os juros de mora iniciam a partir da citação (abril de 2001), de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal; (ii) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021; (iii) a classe e padrão devem corresponder ao informado pela Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Os autos não serão remetidos à Contadoria Judicial, uma vez que esse órgão não realiza cálculos administrativos. Ademais, trata-se de ônus da parte exequente, nos termos do art. 534 do CPC. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para apresentar cálculos atualizados, observando os parâmetros acima fixados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de acolhimento dos cálculos do Distrito Federal. Após, intime-se o Distrito Federal para ciência e eventual manifestação, no prazo de 20 (vinte) dias, já contada a dobra legal. A fixação de honorários advocatícios referentes ao excesso de execução será analisada depois da manifestação das partes. Intimem-se. " Em seu recurso, o agravante pede: a) atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso; b) reconhecimento da prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória ajuizada sob no 0735030-49.2024.8.07.0000, que discute a validade do título executivo; c) reforma da decisão agravada para declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, por se tratar de coisa julgada inconstitucional; d) reconhecimento do excesso de execução, com determinação de aplicação da taxa SELIC de forma simples, afastando-se a incidência sobre juros moratórios, por configurar anatocismo. Sustenta o agravante estar presente a prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória ajuizada perante o TJDFT, a qual discute a validade do título executivo judicial com base na violação literal dos artigos 169, §1o, I, da Constituição Federal e art. 21, I, da Lei Complementar no 101/2000, além da afronta ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Alega ser prudente a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória, por envolver verbas de natureza alimentar e irrepetíveis, com risco de grave lesão à economia pública. Argumenta ser o título executivo judicial revestido de coisa julgada inconstitucional, por estar fundado em interpretação incompatível com a Constituição Federal, conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 905.357/RR (Tema 864), o qual exige, de forma cumulativa, dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias para concessão de vantagens ou aumentos remuneratórios. Afirma haver desrespeito ao referido entendimento por parte do acórdão exequendo, ao reconhecer o direito ao reajuste sem o cumprimento dos requisitos constitucionais e legais. Assevera haver determinação, na decisão agravada, de aplicação da taxa SELIC de forma consolidada (principal + correção + juros), o que configura anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. Invoca precedentes do STF, STJ e TJDFT os quais vedam a cumulação da SELIC com outros índices, por representar bis in idem. Defende a aplicação da SELIC de forma simples, apenas sobre o principal corrigido, conforme disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Afirma tratar-se de violação aos princípios da legalidade, separação dos poderes, planejamento orçamentário e isonomia, além de afronta ao artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao artigo 5o da Constituição Federal, por parte da Resolução no 303/2019 do CNJ, atualizada pela Resolução no 482/2022, ao determinar a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado. Informa estar em trâmite no STF a ADI no 7435/RS, por meio da qual se discute a constitucionalidade do referido dispositivo normativo. Postula pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da inexistência de valores incontroversos e do risco de expedição de RPV sobre montante controvertido, com prejuízo irreparável ao erário. Invoca jurisprudência do TJDFT favorável à suspensão do cumprimento de sentença em tais hipóteses. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA Nessa sede, o ente agravante sustenta a prejudicialidade externa relativamente ao julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual discute a transgressão jurídica do acórdão responsável por julgar procedente a ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. No entanto, de acordo com o artigo 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Compulsando os autos da ação rescisória ajuizada pelo agravante, percebe-se haver pedido de suspensão das execuções, em curso ou vindouras, o qual foi negado, veja-se (ID 60036123 dos autos no 0723087-35.2024.8.07.0000): “(...) Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Assim, não prosperam as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, porquanto a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada. Destaca-se o seguinte entendimento desta Corte: “[...] 2. O indeferimento de liminar na ação rescisória, com propósito de suspender a eficácia do título judicial, reforça a estabilidade da execução e afasta a suspensão do processo. 3. Em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (0743726-74.2024.8.07.0000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2025.); - g.n. “[...] 1. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, ou a pendência de recursos direcionados a instância extraordinária, desprovidos de efeito suspensivo, não se prestam para obstar ao prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença até seus ulteriores termos, com o levantamento das quantias depositadas em juízo e, ao fim, sua extinção pelo pagamento. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (07103105220238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1o/12/2023). - g.n. O pedido de suspensão do processo deve, portanto, ser rejeitado. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO Neste ponto, apesar das considerações tecidas pelo recorrente, observa-se estar, nos autos da ação coletiva originária em execução, a possibilidade de aplicação do Tema 864 do STF ao caso já debatida, tendo assim destacado o acórdão responsável por apreciar as apelações interpostas: "Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357-RR - Tema no 864). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: 'A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.' O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. (...) Assim, como não foi possível a efetivação do reajuste do vencimento básico, que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015, está demonstrada a necessidade de reparação dos danos experimentados pelos substituídos do recorrente. Por essa razão, a respeitável sentença deve ser reformada." Trecho do Voto do 1o Vogal: "Inicialmente destaco a interpretação contida no julgado oriundo do Conselho Especial, que ao analisara questão sobre a constitucionalidade da lei que rege a matéria ora em apreço em Ação Direta de Inconstitucionalidade assim afirmou quanto à aludida falta de dotação no orçamento para a implementação do pagamento, confira-se: '...a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Assim, em razão de as leis objurgadas produzirem seus efeitos a partir de 2013, somente nesse exercício financeiro poderiam elas ser suspensas por falta de dotação orçamentária para tanto, e não se tem notícia de que tenha acontecido, até porque, ao que se verifica, as despesas decorrentes das aludidas leis foram previstas no mesmo ano de 2013.' Grifei. Sob tal ótica, a justificativa da Administração seria plausível apenas na hipótese de que a ausência da dotação orçamentária ocorresse dentro daquele exercício financeiro, melhor dizendo, como a Lei que instituiu a gratificação em questão passou a gerar efeitos a partir do ano de 2013, seria nesse exercício de 2013 que essa norma poderia ser suspensa por ausência da dotação no orçamento. Assim, é que, no meu sentir, tal argumentação não pode prevalecer, na medida em que houve o pagamento das duas primeiras parcelas concedidas pela Lei mencionada, tendo o primeiro sido efetivado ainda no ano de 2013. Logo, não se pode presumir que a Administração tenha sido pega de surpresa com a previsão da implementação da derradeira parcela. Ademais, a norma relacionada ao reajuste em exame foi promulgada após o devido processo legislativo e encontra-se em plena vigência. Por sua vez, não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame." Conforme se depreende, este Tribunal de Justiça, ao analisar a ação coletiva original, estabeleceu de forma clara a inexistência de aplicabilidade da decisão proferida no recurso extraordinário no 905.357/RR ao presente caso, em razão da diferenciação entre as matérias debatidas nos processos, considerando ser o assunto tratado no recurso extraordinário relacionado à revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos conforme os indicadores previstos na lei de diretrizes orçamentárias, enquanto no processo original discutia-se a implementação exclusivamente da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/2013, tendo em vista o pagamento das parcelas anteriores já realizado, não sendo possível afirmar tratar-se de questão idêntica àquela submetida ao exame do STF, por serem as temáticas evidentemente distintas. Assim, tendo sido a questão ora levantada já debatida, não se mostra possível nova apreciação da temática nos autos originários (cumprimento de sentença), em razão da manifesta preclusão. No mesmo sentido, precedentes desta Corte: “[...] 2. As teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo encontram-se preclusas, visto que já expressamente debatidas e refutadas nos autos da Ação Coletiva que ensejou o presente Cumprimento Individual de Sentença. 3. A Emenda Constitucional n.o 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 3.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa Selic. 4. A Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa Selic deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 5. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicados juros de mora até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o valor consolidado. 6. A pendência de julgamento da ADI n.o 7.435/RS não impõe a suspensão automática de processos individuais que aplicam a Resolução n.o 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido.” (0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJE: 13/12/2024.); - g.n. “[...] 2. A decisão judicial transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível (preclusão máxima), somente podendo ser modificada, se o caso, pela via judicial adequada. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07308136020248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2024.) - g.n. Deste modo, para reexaminar uma questão já julgada por decisão com trânsito em julgado, compete ao ente federativo utilizar o instrumento processual apropriado, como, de fato, já o fez, conforme verificado nos autos da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual visa à invalidação do título executivo, na qual os fundamentos mencionados nos presentes argumentos recursais estão sendo objeto de avaliação. Considerando estas observações, constata-se a ausência de equívoco na decisão recorrida, pois, corretamente, decidiu pela impossibilidade de análise de matéria já alcançada pela preclusão. SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO - METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC Em relação à questão posta, como é cediço, foi publicada a EC no 113/2021, a qual estabelece, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, a aplicação da taxa SELIC para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. Confira-se: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Deste modo, a partir de dezembro/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, pois o índice proposto contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora, incidindo a partir da sua vigência. Quanto à aplicação da SELIC, depreende-se estar a decisão agravada em consonância com a metodologia adotada pelo artigo 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, o qual dispõe sobre a gestão dos precatórios e procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e estabelece a aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, considerando o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. Confira-se: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” Nesse contexto, a partir de julho/2009, incide o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Temas no 905/STJ e 1.170/STF), passando, a partir de dezembro/2021, os débitos exigidos contra a Fazenda Pública observar a incidência única da SELIC, nos termos da EC no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora. Ou seja, a incidência de juros e correção monetária em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa SELIC a contar de dezembro de 2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora anteriores. Com efeito, descabida a alegação de inconstitucionalidade por violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes contra o ato normativo editado pelo CNJ, o qual regulamentou a matéria (artigo 22, §§ 1o e 2o, da Resolução no 303/2019), devendo ser afastada a pretensão do agravante de incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores. Apesar dos argumentos apresentados pelo recorrente, o entendimento atual desta Corte é no sentido de inexistência de bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da obrigação até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. Confira-se diversos precedentes nesse sentido: “[...] Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o reajuste do cálculo do valor devido, para incidir o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n. 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024.); - g.n. “[...] A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor. 3.1. A correção monetária é uma consequência prevista na legislação, e este Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Não se pode falar em anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, sem qualquer cumulação com outros índices ou juros ocorridos após novembro de 2021. 4. Recurso conhecido e não provido”. (07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024.); - g.n. “[...] A flexibilização da coisa julgada em relação aos juros já foi reconhecida expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1170. E o mesmo raciocínio pode ser utilizado em relação aos índices de correção monetária, promovendo a modificação de índice inconstitucional (TR) por outro, reconhecidamente mais condizente com os objetivos das normas regulamentadoras do tema (IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça). VI. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). [...]”. (07101023420248070000, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024.). - g.n. Como se infere da hipótese, os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a EC no 113/2021. Em outras palavras, não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos, em razão da ocorrência de alteração da legislação pertinente, no decorrer do tempo. Disso decorre ser a SELIC incidente sobre o débito consolidado anterior (principal corrigido acrescido dos juros moratórios), porquanto possui aplicação prospectiva, sucedendo a forma de reajuste a partir da sua inovação no sistema legislativo, inexistindo bis in idem, juros compostos capitalizados ou anatocismo, pois, novamente, não se trata de cumulação de índices, mas de sucessão em relação ao índice anteriormente adotado. Nestes termos, a decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada pelo artigo 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, a qual não padece de inconstitucionalidade, pois apenas operacionaliza a aplicação da SELIC em conformidade com a EC no 113/2021. O entendimento desta Corte é claro nesse sentido: “[...] 4. Não é possível falar em bis in idem ou anatocismo, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 5. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 6. Precedentes: Acórdão 1928389, 0724872-32.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 15/10/2024; Acórdão 1930971, 0726538-68.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no PJe: 16/10/2024. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (0736240-38.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/2/2025.); - g.n. “[...] 6. Não há vício de inconstitucionalidade na Resolução CNJ no 303/2019, uma vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (0742536-76.2024.8.07.0000, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 7/2/2025.). - g.n. Desse modo, embora o recorrente tenha defendido a inconstitucionalidade do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, sob o argumento de haver violação aos limites do poder regulamentar conferido àquele Conselho, ao princípio da separação de poderes e ao princípio do planejamento ou programação, sua pretensão não encontra respaldo, não merecendo prosperar. Feitas essas considerações, a decisão agravada deve ser mantida, até decisão definitiva pelo colegiado. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator